Tribunal: TJSP
Processo: 2031824-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE MANTEVE INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS – COMANDO ATACADO QUE APRECIA NOVO PEDIDO DE CONCESSÃO TRAZIDO PELO AGRAVANTE – QUESTÃO RESOLVIDA EM PRÉVIA DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR SEM IMPUGNAÇÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031824-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante LEANDRO
DA SILVA FREITAS, são agravados CAMPOVEL VEICULOS LTDA, CLAUDINEI DE
CAMPOS, DENISE DA SILVA ROSSI CAMPOS e BV FINANCEIRA S/A CFI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031824-45.2020.8.26.0000 -Voto no 35.203
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2031824-45.2020.8.26.0000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA : SOROCABA
AGRAVANTE : LEANDRO DA SILVA FREITAS
AGRAVADOS : CAMPOVEL VEÍCULOS LTDA E OUTROS
VOTO No 35.203
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DECISÃO
QUE MANTEVE INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS
COMANDO
ATACADO QUE APRECIA NOVO PEDIDO DE CONCESSÃO TRAZIDO
PELO AGRAVANTE QUESTÃO RESOLVIDA EM PRÉVIA DECISÃO DO
JUÍZO SINGULAR SEM IMPUGNAÇÃO PRECLUSÃO TEMPORAL
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Irresignação deduzida nos autos de ação de obrigação de
fazer cumulada com indenizatória contra r. decisão exibida a fls. 65, que
manteve outra proferida anteriormente nos mesmos autos indeferindo a
tutela antecipada e a desconsideração da personalidade jurídica da parte
adversa.
Sustenta o inconformado, em síntese, que deve ser
desconsiderada a personalidade jurídica da empresa requerida para
incluir seus sócios no polo passivo da lide, bem como deferida liminar
para que o veículo seja transferido ao seu nome com decote do
gravame referente à alienação fiduciária, determinando-se que a
instituição financeira não promova busca e apreensão do bem até
ultimado o feito.
É o breve Relatório.
H

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031824-45.2020.8.26.0000 -Voto no 35.203
3
Da leitura do instrumento verifica-se que a decisão
impugnada aprecia (e rejeita) novo pedido de deferimento das medidas
pleiteadas pelo recorrente.
No r. comando atacado, o I. magistrado singular manteve
anterior decisão proferida sobre a matéria por seus próprios
fundamentos.
Verifica-se a ocorrência de preclusão temporal em relação
ao pedido trazido pelo agravante.
Na decisão de fls. 67/68, publicada em 06/12/2019 (fls.
69), o juízo “a quo” indeferiu a tutela de urgência requerida e a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, sendo certo
que do comando não se insurgiu o autor na ocasião.
Neste panorama, em que pese a irresignação agora
apresentada, nota-se que a matéria devolvida, em verdade, fora
resolvida em precedente decisão não tempestivamente impugnada,
vedando-se contemporânea análise por esta instância de tema outrora
decidido, sob pena de admissão de contramarchas prejudiciais ao
regular andamento do processo.
Destarte, a tutela jurisdicional que se busca obter com esta
insurgência é equivalente àquela outrora almejada e já rechaçada pelo
juízo “a quo” sem objeção da parte, situação que faz sobressair
evidente ocorrência de preclusão temporal, a fulminar pretensão do
recorrente.
Noutros termos, ausência de interposição de agravo no
momento oportuno tornou preclusa a matéria que busca o requerente
rediscutir, incabível retomar o debate de tópico já superado sem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031824-45.2020.8.26.0000 -Voto no 35.203
4
presentes novos elementos.
Não conheço do recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica